Tribunal: TJSP
Processo: 2117863-74.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Dano ao Erário
Órgão julgador: Eduardo Gouvêa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação civil pública por ato de improbidade administrativa – Fraude em concurso público – Agravante exonerada do cargo ao qual deveria permanecer apenas até o transito em julgado da r. sentença condenatória – Recurso em que visa o sobrestamento do feito até o julgamento do Tema no 1.199 do STF, sob a alegação de que não praticou conduta dolosa, além da aplicação da

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação civil pública por ato de improbidade administrativa – Fraude em concurso público – Agravante exonerada do cargo ao qual deveria permanecer apenas até o transito em julgado da r. sentença condenatória – Recurso em que visa o sobrestamento do feito até o julgamento do Tema no 1.199 do STF, sob a alegação de que não praticou conduta dolosa, além da aplicação da prescrição intercorrente – Impossibilidade – Além da Lei n° 14.230/2021 não conter previsão de sua aplicação retroativa, o caso concreto está acobertado pela coisa julgada, visto que a decisão condenatória transitou em julgado em 03/09/2021 - Aplicação do princípio da segurança jurídica – Decisão interlocutória mantida - Recurso desprovido.